Tribunal: CARF
Processo: 10830.727439/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727439/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.491 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FORNITIME COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727439/2017-11
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727439/2017-11

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/CPS No
2893777, de 1 de setembro de 2017 (fls. 18 e 19), com efeitos a partir de 01/01/2018,
em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
estava suspensa, relacionados no Anexo Único ao ADE:

Cientificado do ADE em 13/09/2017 (fl. 20), o contribuinte apresentou em 17/10/2017,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fl. 2.
Alega que os débitos do Simples Nacional, referentes aos meses compreendidos entre
06/2015 a 08/2017 foram parcelados em 05/10/2017, tendo sido efetuado o pagamento
da primeira parcela no valor de R$ 1.688,01 em 09/10/2017, conforme comprovantes
que anexa.
Em sessão de 13/06/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. A exclusão de ofício do Simples Nacional deve
ser mantida quando a pessoa jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal,
sem a exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização no prazo legal.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 38 do e-processo):
O contribuinte foi cientificado do ADE de exclusão em 13/09/2017.
Assim, para permanecer no regime simplificado deveria ter regularizado os débitos
motivadores da exclusão até 13/10/2017.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727439/2017-11

Os comprovantes anexados pela empresa demonstram que os débitos do Simples
Nacional foram regularizados dentro do prazo estabelecido. No entanto, a empresa nada
alegou quanto aos débitos previdenciários, que permaneceram pendentes de
regularização após o prazo, conforme consulta ao sistema Sivex- Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples, anexada à fl. 34.
Como a totalidade dos débitos motivadores da exclusão não foi regularizada no prazo de
trinta dias contados da data da ciência do ato de exclusão, conclui-se que deve ser
mantido o ADE DRF/CPS No 289377.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
desconhecimento quanto ao fato de os débitos, os quais teriam ensejado a manutenção da
exclusão pela DRJ/POA, não terem sido incluídos em parcelamento, veja-se (fls. 47 do e-
processo):
Desta forma, verifica-se que a Recorrente foi excluída pelo fato de não ter pago o
montante de R$ 2.932,01 referente a débitos previdenciários.
Não obstante, a Recorrente não tinha ciência que o valor em questão não estava incluído
na adesão ao parcelamento efetuado tempestivamente em 05.10.2017 e, verifica-se que
trata-se de quantia irrisória se comparado ao montante total da dívida.
Ainda na visão do contribuinte, o débito remanescente seria em valor ínfimo e tão
logo constatado o equívoco foi providenciado o seu pagamento, comprovantes anexos (fls. 53/64
do e-processo). Requer que o caso seja analisado sob a ótima da razoabilidade e
proporcionalidade e menciona uma série de julgados proferidos pelo Poder Judiciário os quais
justificariam a sua manutenção no regime.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/07/2019 (fls. 40 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
05/08/2019 (fls. 43 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727439/2017-11

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da existência de débitos previdenciários não
quitados no prazo disponibilizado pela legislação de regência da matéria, a qual disponibiliza o
contribuinte trinta dias contados da ciência do ato de exclusão.
É importante mencionar que o próprio contribuinte confirma que os débitos não
foram quitados no prazo, mas por um engano, pois a princípio acreditava que eles teriam sido
incluídos em parcelamento. E tão logo foi constatado o equívoco, providenciou-se de imediato a
sua regularização.
Com efeito, consta dos autos os comprovantes de pagamento dos débitos
previdenciários os quais permaneceram como impedimento para manutenção no Simples
Nacional. Nada obstante, cumpre destacar que todos os pagamentos foram realizados a
destempo, quer dizer, fora do prazo disponibilizado pelo artigo 31, §2o da Lei Complementar no
123/2006, in verbis:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Destaque-se que concordamos integralmente com todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte em seu recurso voluntário. A nosso ver, não se mostra razoável e
proporcional a exclusão do contribuinte que mesmo após o prazo legal regularize o seu débito no
curso do processo administrativo no qual se discute a permanência no regime. Contudo, não
podemos ignorar a existência de previsão legal expressa nesse sentido, a qual este Conselho de
Julgamento está intrinsicamente adstrito.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.491 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.727439/2017-11

O mero argumento de que o ato declaratório de exclusão teria extrapolado em
muito o alcance pretendido pela Lei Complementar no 123/2006 é insuficiente para derrogar a
aplicação do artigo 31, §2o deste mesmo diploma normativo. Em outras palavras, a referida
norma é expressa ao determinar a exclusão do contribuinte o qual possua débitos em aberto,
salvo se a regularização ocorrer no prazo de trinta dias contados da ciência do ato de exclusão, o
que, como se viu, não aconteceu no presente caso.
Em sendo assim, embora concordemos com as razões expostas no recurso
voluntário, a legislação é expressa ao determinar a sua exclusão, não sendo o CARF competente
para afastar a aplicação da legislação com base em argumentos de (in)constitucionalidade da
norma.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital